Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-50.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005064-50.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE SOUSA - CPF: 626.223.071-87 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando, ou não, em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é parcial, sendo suscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE SEBASTIAO DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária no 1005064-50.2018.8.11.0037 ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
para condenar o requerido ao restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, até a sua reabilitação ou até sua recuperação para o trabalho.

Nas razões recursais o apelante afirma que, no caso dos autos, estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de aposentadoria por invalidez.

Aduz que permanece com expressiva redução de seu potencial laboral em decorrência da fratura da perna direita, resultando na perda da sensibilidade do membro, demonstrando de forma clara a redução da capacidade para o trabalho e, diante isso, faz jus ao benefício.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, lhe seja concedida a aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 78229531.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 85348974).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
JOSE SEBASTIAO DE SOUSA
ajuizou, em 19/07/2018, a Ação Previdenciária no 1005064-50.2018.8.11.0037 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, visando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez, em razão de ser portador de perda da sensibilidade na perna direita, sequela advinda de acidente de trabalho.

Extrai-se dos autos que o recorrente sofreu acidente de trabalho em 2006, recebeu o benefício de auxílio-doença desde 17.07.2010, o qual foi cassado pelo INSS e restabelecido na sentença recorrida, até a sua reabilitação ou recuperação para o trabalho.

O recorrente pretende a aposentadoria por invalidez, ao argumento de apresenta incapacidade laborativa, assim faz jus à aposentadoria por invalidez.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, as sequelas advindas da atividade laboral que o levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (ID 78229510), o qual concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é parcial, conforme transcrevo a seguir:

“(...)

2. A doença/limitação apresentada impede a realização de quais atividades?

R: A de operador de máquinas, por exemplo.

3. O requerente é capaz de exercer esforço físico?

R: Sim.

(...)

5. O requerente é capaz de exercer atividade que exija esforço físico, ou que exija que permaneça em pé por mais de duas horas consecutivas?

R: Sim.

(...)

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R: Não. Sim.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

R: Sim.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; R: Não.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; R: Sim.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade? R: Não.”

Nota-se que o laudo pericial é no sentido de que o autor não está incapacitado para o trabalho.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4o, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 - Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil [...] (TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1) A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4o dedo e anquilose do 3o e 5o dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a incapacidade laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91 para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, quais sejam, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS, Apelação Cível, No 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021